Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. MP No 2.200/2001. LEI No 14.063/2020. RECONHECIMENTO DA PARTE ADVERSA. VALIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A assinatura eletrônica não implica em ausência de assinatura no contrato, tratando-se de situação com previsão expressa no Código de Processo Civil, como se vê do art. 784, §4o.
2. A certificação digital emitida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, visa garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.
3. Conforme inteligência do art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e do art. 4o da Lei no 14.063/2020 não há vedação à utilização de outras assinaturas eletrônicas como forma de comprovar a autoria e integridade de documentos, desde que admitido como válido pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. No caso concreto, a própria embargante reconhece a entabulação do contrato, havendo divergência quanto ao inadimplemento das partes e das penalidades incidentes, de modo a se fixar o adequado valor do débito.
5. Apelação conhecida e provida.